Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. A embargante alega que a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em decisão proferida no presente feito que não conheceu do recurso por deserção é contraditória, uma vez que, se soubesse que seria condenada nessa ocasião, teria pagado as despesas processuais inicialmente para conhecimento de seu recurso.
3. A condenação ao pagamento de cursas e honorários advocatícios em segunda instância nos juizados especiais decorre de determinação do art. 54 da Lei 9099\95. A Recorrente apresentou o recurso e a recorrida, após ser intimada, as contrarrazões do recurso. Imposição de verba honorária regular.
4. À embargante, após o indeferimento da gratuidade de justiça de pagamento dos encargos judiciais para processamento de seu recurso inominado, foi dada a oportunidade para recolher as custas e efetuar o preparo (ID 58199790), mas não o fez. Não se vislumbra ocorrência de contradição.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.